Tribunal: TJSP
Processo: 1020511-32.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Recurso do autor parcialmente provido e do INSS desprovido. Sentença mantida com observação, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1020511-32.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante DAVI JOAO DA
SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS, deram provimento em parte ao apelo do autor e mantiveram a sentença em
sede de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1020511-32.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a VARA DE ACIDENTES DO
TRABALHO
APELANTE/APELADORECORRENTE:
INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO SOCIAL INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: DAVI JOAO DA SILVA
VOTO No 14635
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TENDINITE
EM
MEMBROS
SUPERIORES
E
PROBLEMAS
NA
COLUNA

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL RECONHECIDO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO
TOCANTE
AOS
CRITÉRIOS
ADOTADOS
PARA
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §4o,
INCISO II, DO CPC/2015) SENTENÇA MANTIDA COM
OBSERVAÇÃO.
Recurso do autor parcialmente provido e do INSS desprovido.
Sentença mantida com observação, em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por David João
da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de LER/DORT em
membros superiores e problemas na coluna, moléstias atribuídas às condições
adversas do ambiente laboral, atuando como operador de máquinas. Postula pela
condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica e a vistoria ambiental
(laudo às fls.77/87).
Regularmente citado aos 24.06.2019 (fls.95), deixou o
INSS de apresentar contestação, manifestando-se apenas com relação ao laudo
pericial (fls.99).
A sentença de fls.100/104 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de juros
de mora, correção monetária, bem como, honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ). Observou-
se o reexame necessário.
As partes apelaram.
O INSS, em seu recurso, alega que não há que se falar
seja o caso de concessão do auxílio-acidente, porquanto inexistente o suporte fático
daquela hipótese prevista pelos artigos 19 e 86 da Lei no 8.213/91. Aduz que, no
presente caso, não restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre a moléstia e o
trabalho, porque conforme antecedentes previdenciários, ao apelado jamais foi
deferido qualquer benefício em razão do mal que ora foi considerado como parcial e
permanente, de forma a ensejar a concessão de auxílio-acidente. Subsidiariamente,
requer a alteração no termo inicial do benefício, para que seja fixado a partir da
juntada do laudo pericial aos autos (fls.110/114).
O autor, por sua vez, em suas razões de recurso,
pretende a aplicação do IPCA-E ou do INPC para fins de correção monetária em
substituição à T.R., afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls.121/127).
Contrarrazões apresentadas somente pelo INSS a
fls.131.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de tendinite em membros superiores e problemas na
coluna, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou o autor, atuando
como operador de máquinas.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico da coluna
revelou: “cervical: - Sem contratura na musculatura paravertebral bilateralmente.
Sem limitação aos movimentos de flexão, extensão, rotação e de lateralização. Sem
desvios; sem sinais flogísticos. Sem atrofia muscular. lombo-sacra: Contratura
discreta na musculatura paravertebral bilateralmente. Sem limitação aos
movimentos de flexão, extensão, rotação e de lateralização. Ausência de dor à
palpação das apófises espinhosas lombo-sacro. Sem desvios; sem sinais flogísticos.
Sem atrofia muscular. Sinal de Lasègue negativo. Deambulação normal”
(fls.79/80).
Nessa esteira, com relação aos alegados problemas em
coluna assentou o perito: “O autor apresenta ESPONDILOSE e PROTRUSÃO
DISCAL CERVICAL (C6-C7) e ESPONDILOARTROSE LOMBO-SACRO. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
exame clinico da coluna cervical e lombosacro o autor não apresentava limitação
aos movimentos de flexo-extensão, rotação e de lateralização com ausência de dor à
palpação das apófises espinhosas, sem desvios, sem sinais inflamatórios (dor, calor,
rubor e tumor), sem atrofia muscular, Sinal de Lasègue negativo indicando
ausência de compressão das raízes nervosas lombo-sacro com a deambulação
normal. A ressonância magnética da coluna cervical e lombo-sacro mostram não
existir hérnias de disco com protrusão discal C6-C7 sem compressão neural e
alterações degenerativas discretas. No presente caso, o autor não apresenta
incapacidade funcional para o trabalho” (fls.85).
O exame físico dos membros superiores apontou: “Dor
à palpação e aos movimentos articulares. Teste de Neer, Patte e Jobe positivos.
Teste de Yergason negativo. Crepitação aos movimentos articulares. Sem atrofia
muscular. Limitação discreta aos movimentos de rotação externa, abdução e
rotação interna. Diminuição na força muscular dos membros superiores em grau
discreto. Pulsos presentes e normais” (fls.80).
No tocante à tendinite em membros superiores,
registrou o perito: “Na sua atividade diária na empresa, o autor realizava
movimentos articulares constantes e repetitivos com os membros superiores que
desencadearam/contribuíram para o aparecimento destas moléstias que causam
uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho executado. Portanto, o
perito admite o nexo entre estas patologias e o trabalho. O autor não tem condições
para permanecer na sua atividade habitual com o perito sugerindo a mudança de
atividade” (fls.85).
Por fim, concluiu: “O perito sugere um AUXÍLIO-
ACIDENTE de 50% (cinquenta por cento). É o meu parecer” (fls.85).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias em membros superiores determinam uma incapacidade parcial e
permanente e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da
demanda, senão a concessão de auxílio-acidente ao autor, no valor correspondente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
50% do salário-de-benefício, devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-
doença, que corresponde ao dia 16.07.2018 (fls.115), tal como fixado no julgado
monocrático e não como pretende o INSS em seu recurso. Também é devido o
abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/911).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observados os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública. Fica, portanto, provido o recurso interposto pelo autor.
1Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. (Vide Decreto no
6.927, de 2009)(Vide Decreto no 6.525, de 2008)(Vide Decreto no 6.927, de 20089)(Vide Decreto no 7.782, de
2012)(Vide Decreto no 8.064, de 2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não há
que se falar em prescrição quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do
benefício (16.07.2018) e a data do ajuizamento da ação (14.08.2018), não
transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso interposto pelo INSS e dou parcial provimento ao apelo do autor e, em
sede de reexame necessário, mantenho o decreto de procedência da ação, com
observações, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator